Tribunal: TJBA
Processo: 8064218-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064218-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, JULIA SANTOS PEDREIRA, ANA CARLA SILVA CARVALHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RISCO IMINENTE DE MORTE QUE IMPÕE CUMPRIMENTO IMEDIATO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE ASTREINTES E DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, não podendo a Administração Pública condicionar o atendimento em UTI a prazos administrativos dilatados quando demonstrada a gravidade do quadro clínico e o perigo na demora. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de imposição de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo tal decisão ser reformada apenas quando incorra em desproporcionalidade, ou seja, quando o prazo assinalado seja insuficiente ou quando a multa arbitrada seja por demais elevada, passível de causar enriquecimento ilícito da parte adversa. No caso dos autos, o pedido de redução da multa cominatória, não merece ser acolhido, pois a mesma foi arbitrada em valor que observou o caráter coercitivo do instituto, o qual pode ser oportunamente revisto, caso se torne insuficiente ou excessivo. O valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente - R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 10 (dez) dias, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, mormente por se tratar de caso de saúde, pelo que não deve ser reduzido. No que tange à pretensão de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer para o patamar de 30 (trinta) dias, entende-se que tal pleito não merece prosperar, visto que a natureza do provimento jurisdicional é incompatível com aguardas prolongadas, sob pena de esvaziamento do próprio direito fundamental à vida e à saúde, garantidos pelos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição Federal. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8064218-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado EVALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO